Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal direito penal art. 47 da LCP. exercício ilegal da profissão. corretor de imóveis. anúncios publicitários e atividade de captação de clientes. autoria e materialidade comprovadas. princípio da insignificância. inaplicabilidade. substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. Impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 47 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.

2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71999528). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 72485900).

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para condenação do réu.

III. Razões de decidir.

4. O art. 47 da LCP preconiza que é contravenção penal a conduta de “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Em reforço, a art. 2o do Decreto no 81871/78 estabelece que compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária, ao passo que o art. 3o, parágrafo único, do mesmo decreto dispõe que “o atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da jurisdição".
5. Neste viés, infere-se que o exercício da função de corretor de imóveis exige qualificação técnica específica, sendo permitido somente às pessoas que forem registradas nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis (CRECI).
6. No caso dos autos, as testemunhas narraram que o réu fazia publicações intitulando-se corretor de imóveis, além do que, para tanto, utilizava-se registro de outro corretor. O réu, em sede inquisitorial, narrou que "só não tinha o registro porque não tinha conseguido pagar a anuidade, que na época era um valor de cerca R$900,00. Acredita que seu único erro foi colocar a palavra corretor no anúncio, mas que estava batalhando para conseguir dinheiro para pagar este valor (...) que estava trabalhando junto à imobiliária Borges apenas na captação de clientes”. Nesse contexto, o conjunto probatório carreado aos autos, tais como prova oral colhida em juízo, declaração do réu em sede policial (ID 71999452) e auto de constatação de exercício ilegal de profissão (ID 71999421), percebe-se que, de fato, o réu, que confessou possuir anúncios e receber comissão, exerceu a profissão de corretor de imóveis sem o devido preenchimento das condições legais exigidas na Lei no 6.530/1978, de modo que sua conduta se subsome à contravenção penal do art. 47 da LCP.
7. Conclui-se, portanto, que, ainda que não tenha realizado negociações ou transações com terceiros, exerceu atos privativos daqueles que são titulares de registro no CRECI, de modo que, assim agindo, realizou conduta antijurídica e, ante a sua culpabilidade, não havendo em seu favor qualquer justificativa ou dirimente.
8. Quanto à substituição por pena de multa, ressalta-se que tal pena consta do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade, não possuindo caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso.
9. Do mesmo modo, não merecem prosperar as alegações do apelante de que ao momento do crime não tinha consciência de seus atos em decorrência da esquizofrenia, como também não sabia da ilicitude de sua conduta. A jurisprudência do TJDFT é clara no sentido de que o reconhecimento de semi-imputabilidade ou inimputabilidade só é possível por meio de prova inequívoca da ausência parcial ou total de entendimento do caráter ilícito da conduta e da capacidade de se conduzir conforme esse entendimento, prova não produzida nos autos.
10. Em arremate, são inaplicáveis ao caso em exame os princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, pois, ao contrário do que alega a defesa, se vislumbra a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto existir regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício da atividade de corretor de imóveis.

IV. Dispositivo.

11. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão.